Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar indenização por danos materiais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros.

2.Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Nos termos do art.14, caput, e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível concluir que tenha havido qualquer falha na prestação de serviços pelo banco réu. Primeiro porque a suposta fraude decorreu de culpa da recorrente, que afirmou ter aceitado ajuda de terceiro para efetivar uma compra no mercado. Segundo porque não provou que comunicou a perda do cartão a tempo ao banco recorrido.
5. Não se evidencia qualquer demora ou falha da instituição financeira, isso porque não restou comprovado que a parte entrou a tempo em contato com o banco. A alegação de que procurou a agência em 13/04/2020 para solicitar o cancelamento do cartão e a emissão de um novo não restou comprovada. O recorrido, por meio de telas do seu sistema interno, ID 101558072, comprovou que a autora somente noticiou a perda do cartão e solicitou uma nova via, em 05/05/2020, quase um mês após a data do falado extravio.

6. Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar verossimilhança das alegações com fito de inverter o ônus da prova. Do mesmo modo, não pode ser a instituição financeira responsabilizada quando transações são feitas com uso da senha e do cartão magnético original, obtidos por terceiro por culpa exclusiva do consumidor, o que deve ser analisado em cada caso em concreto.

7. No mesmo sentido cito precedentes: Acórdão 1231807, 07039926220198070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco do Brasil S/A versus Antônia Vasco dos Reis; Acórdão 1282463, 07089989520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Marcelo Rocha do Amaral versus Itaú Unibanco S/A.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.